Tribunal: STF
Processo: HC 205819
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MESMO PARÂMETRO ADOTADO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM CONFIGURADO. CONTRARIEDADE À TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 666.334-RG. PRECEDENTES. REGIME FECHADO FIXADO COM FUNDAMENTO NO § 1º DO ART. 2º DA LEI N. 8.072/1990. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Aureo Tupinamba de Oliveira Fausto Filho, advogado, em benefício de Antonio Coutinho da Silva Junior, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.8.2021, denegado o Habeas Corpus n. 670.532, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva:
    “Apelação Criminal – TRÁFICO DE DROGAS – Prova segura da materialidade e autoria – Relatos contundentes dos policiais – Quantidade exacerbada de droga que desautoriza qualquer solução mais branda, seja em relação ao dolo, às penas e ao regime prisional – NEGADO PROVIMENTO”.
    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.8.2021, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que se “insurge contra a decisão que não aplicou a redução do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006”.
    Sustenta que “930g de maconha está longe de ser uma grande quantidade de droga”.
    Argumenta que “ao contrário do que fundamentou o magistrado de primeiro grau o paciente comprova sim que trabalhava a época dos fatos, fazendo crer ainda menos que se dedicava a atividade criminosa”.
    Assinala que “o legislador, ao prever a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, almejou conferir tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, reduzindo a reprovabilidade de sua conduta prejudicial à saúde pública”.
    Enfatiza que “nada se vislumbra no processo que insinue ser o regime fechado o mais adequado para início do cumprimento de pena”.
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “a) Liminar para revogar o mandado de prisão expedido contra o paciente até o julgamento final deste mandamus; 
    b) No mérito requer seja concedida a ordem para reconhecer a ilegalidade praticada ao não reconhecer o tráfico privilegiado; 
    c) No mérito requer seja concedida a ordem para reconhecer a ilegalidade praticada ao indicar como início do cumprimento de pena o regime aberto”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 670.532.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Entretanto, o exame do caso conduz à conclusão de haver ilegalidade manifesta a impor concessão da ordem de ofício.
    O paciente foi preso, processado e condenado pela prática do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Teria sido flagrado por policiais militares com novecentos e trinta gramas de maconha, tendo sido, ainda, encontradas em sua residência outras três porções com sessenta gramas desse entorpecente. Tem-se na sentença condenatória:
    “ANTÔNIO COUTINHO DA SILVA JUNIOR qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/06, porque no dia 07 de outubro de 2018, por volta das 15 horas, na Rodovia SP 160, Área Rural, trazia consigo, para fins de traficância, um tijolo de maconha pesando 930 gramas, bem como, tinha em depósito, com a mesma finalidade, 03 porções da mesma droga, pesando 60 gramas, sem autorização e em desacordo com a legislação. 
    Segundo a denúncia, o réu caminhava pelo local em poder do tijolo de maconha, quando policiais militares suspeitaram de sua conduta e resolveram abordá-lo, momento em que o réu tentou fugir, mas foi detido. Com o réu foi encontra a droga e um aparelho celular.
    Como o réu não possuía documentos de identificação, os policiais foram até a sua residência e com a permissão do réu, adentraram ao local e encontraram a outra porção de maconha e outro aparelho celular”.
    As instâncias ordinárias afastaram a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento na quantidade de droga apreendida com o paciente. O mesmo fundamento também foi utilizado para exasperar em um sexto a pena-base fixada na primeira fase da dosimetria.
    Tem-se na sentença condenatória:
    “Na primeira fase de aplicação da pena, tendo em vista a quantidade e tipos de drogas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, aumento a pena-base em 1/6 chegando-se a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias multa no seu piso legal.
    Na segunda fase de aplicação da pena, em vista da menoridade relativa, reduzo a pena, retornando ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa no piso legal. 
    Na terceira fase de aplicação da pena deixo de reconhecer o benefício do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, tendo em vista que, pela quantidade de droga apreendida, (quase um quilo) e não demonstrando o réu qualquer atividade lícita, é certo que faz da traficância sua atividade de subsistência”. 
    Ao afastar a aplicação da causa de diminuição, o Tribunal de Justiça de São Paulo anotou:
    “As penas não comportam reparo. 
    A pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em razão da quantidade de droga, em conformidade com o regramento contido no art. 42, da Lei 11.343/06. 
    Na segunda fase, as penas foram restabelecidas aos pisos legais por força da atenuante da menoridade. 
    O § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 não deve incidir na dosimetria, notadamente porque, em razão da expressiva quantidade de droga, é evidente que o acusado se dedicava a atividades criminosas”.
    O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a não aplicação da causa de diminuição de pena estava em harmonia com a jurisprudência daquele Superior Tribunal:
    “Como vimos do relatório, sustenta a defesa, como primeira tese, estarem presentes os requisitos necessários à incidência da causa especial da diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
    A propósito, o Tribunal de Justiça, ao manter a sentença condenatória, assinalou não ser possível a aplicação da referida causa de diminuição de pena, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas apreendida (e-STJ fl. 24). 
    Nos termos do aludido dispositivo legal, o agente poderá ser beneficiado com a redução de um sexto a dois terços da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Evidente, portanto, que o benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, ou seja, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. (…)
    No mesmo caminhar, a reiterada orientação desta Corte firmada no sentido de que a quantidade e a natureza da droga, associadas ao contexto em que se deu a sua apreensão, podem evidenciar a dedicação à atividade criminosa. (…)
    Nessa toada, não diviso razão jurídica alguma que possa justificar a reforma do acórdão combatido. É que o quadro fático assentado pelas instâncias de origem revela a presença de fundamentos concretos para afastar a minorante, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, donde se pode concluir pela ausência de teratologia manifesta apta a justificar a concessão da ordem”.
    8. As instâncias antecedentes contrariaram o que decidido, em 19.12.2013, no julgamento dos Habeas Corpus ns. 109.193 e 112.776, Relator o Ministro Teori Zavascki. Analisando o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, este Supremo Tribunal dirimiu divergência jurisprudencial entre a Primeira e a Segunda Turmas da Casa e firmou o entendimento de a natureza e a quantidade do entorpecente poderem ser utilizadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria penal, não em ambas as fases processuais. 
    Essa orientação foi reafirmada em processo submetido à sistemática da repercussão geral:
    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência” (ARE n. 666.334-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.5.2014 ).
    Nessa linha, confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO. BIS IN IDEM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE DE REEXAME. ORDEM CONCEDIDA. 
    1. A natureza e a quantidade do entorpecente foram utilizadas na primeira fase da dosimetria, para a fixação da pena-base, e na terceira fase, para a definição do patamar da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em um sexto. Bis in idem. Patamar de dois terços a ser observado.
    2. Este Supremo Tribunal Federal assentou serem inconstitucionais a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena, em caso de tráfico de entorpecente. Precedentes.
    3. Ordem concedida para determinar a redução da pena imposta ao Paciente, com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de dois terços, e, de ofício, considerada a nova pena a ser imposta, o reexame dos requisitos para a a) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e b) fixação do regime prisional” (HC n. 131.918, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2016).
    “Penal. Habeas Corpus originário. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Natureza e quantidade da droga. Indevido Bis in idem. Precedente do Plenário do STF. Ordem parcialmente concedida. 
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs 112.776 e 109.193, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, por maioria de votos, consolidou o entendimento de que ‘configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)’.
    2. Situação concreta em que a natureza e a quantidade da droga foram utilizadas tanto na primeira fase quanto na terceira fase da dosimetria da pena. Em contrariedade, portanto, à orientação fixada pelo Plenário do STF. 
    3. Ordem concedida, em parte, apenas para que as instâncias de origem refaçam a dosimetria da pena, afastado o indevido bis in idem, observada a jurisprudência do Plenário do STF” (HC n. 141.420, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.2.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva. Não ocorrência. Agravo regimental não provido. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Impossibilidade de valoração negativa cumulativa da natureza e da quantidade da droga na primeira e na terceira fases da dosimetria. Bis in idem. Habeas corpus concedido de ofício para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e determinar ao juízo de origem que, fundamentadamente, fixe o percentual correspondente de redução e o regime inicial de cumprimento da pena condizente. 
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356/STF. 
    2. A prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61). 
    3. Na hipótese vertente, a prescrição da pretensão punitiva não se efetivou, porquanto o lapso temporal necessário a seu reconhecimento não foi alcançado entre os marcos interruptivos válidos (CP, art. 117).
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
    5. Não se admite a valoração negativa cumulativa da natureza e da quantidade da droga na primeira e na terceira fases da dosimetria (ARE nº 666.334/AM-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/4/14). 
    6. Habeas corpus concedido de ofício para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e determinar ao juízo de origem que, fundamentadamente, fixe o percentual correspondente de redução, bem como o regime inicial condizente” (ARE n. 1.092.775-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.4.2018).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA TANTO NA PRIMEIRA QUANTO NA TERCEIRA FASE. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. BIS IN IDEM CONFIGURADO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 
    1. Configura bis in idem a utilização da circunstância atinente à quantidade da droga tanto para fins de fixação da pena-base acima do mínimo legal, quanto para definição da fração relativa à causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 
    2. Concessão parcial da ordem de habeas corpus para que a dosimetria da pena seja refeita em obediência aos parâmetros legais” (HC n. 101.051, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 16.10.2015).
    Considerada a ocorrência de bis in idem, deve a matéria ser reexaminada pela instância de origem, para promover a devida adequação da pena aplicada, considerando a quantidade de droga apenas em uma das fases da dosimetria, para agravar a pena-base ou para afastar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, vedada a reformatio in pejus.
    9. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, constata-se que o magistrado de primeira instância também incorreu em ilegalidade ao fixar o regime fechado com fundamento na Lei n. 8.072/1990 (denominada Lei de Crimes Hediondos).
    Esta a fundamentação de que se valeu o juízo de origem para estabelecer o regime inicial fechado: “O regime de cumprimento de pena será o inicial fechado como dispõe o art. 2º, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.072/90 com redação dada pela Lei 11464/07”. 
    No julgamento do Habeas Corpus n. 111.840, Relator o Ministro Dias Toffoli (DJe 17.12.2013), o Plenário deste Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, alterada pela Lei n. 11.464/2007. Nela se estabelecia a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena pela prática de crimes hediondos e equiparados:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida. 
    1. Verifica-se que o delito foi praticado em 10/10/09, já na vigência da Lei nº 11.464/07, a qual instituiu a obrigatoriedade da imposição do regime inicialmente fechado aos crimes hediondos e assemelhados. 
    2. Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. Do mesmo modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. 
    3. Na situação em análise, em que o paciente, condenado a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2º, alínea b, deve ser o semiaberto. 
    4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal. 
    5. Ordem concedida tão somente para remover o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, o qual determina que ‘[a] pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado’. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado”.
    Portanto, fixada a nova pena do paciente, o juízo de origem deve reexaminar a fixação do regime prisional e os requisitos para eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerada a nova pena a ser imposta, decidindo com explicitação dos motivos que fundamentam a sua conclusão a que se chegará pelo convencimento judicial baseado nos dados do processo.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício, para determinar ao juízo da Primeira Vara da Comarca de Cubatão/SP refaça a dosimetria da pena, afastando o bis in idem descrito, e, considerada a nova pena a ser imposta, reexamine os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e para a fixação do regime prisional.
    Comunique-se, com urgência, o teor dessa decisão ao juízo da Primeira Vara da Comarca de Cubatão/SP e ao Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora